Tribunal: STF
Processo: RHC 233460
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Joyce Elaine Ferreira de Queiroz Dias, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 835.392/DF, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que a recorrente foi condenada à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 14 (catorze) dias-multa, no regime semiaberto, pelo prática do crime previsto no art. 339 do CP (denunciação caluniosa).



    Na sequência, o TJDFT deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, exasperando a pena-base, fixando a reprimenda penal em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 21 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo à época do fato, em regime inicial fechado, mantido o direito de recorrer em liberdade.



    Os recursos dirigidos ao STJ e STF não obtiveram êxito.



    A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da exasperação da pena base utilizando-se a fração de 1/8 (um oitavo) bem como de elemento inerente ao tipo penal para a circunstância judicial “culpabilidade”; da negativa de substituição da pena privativa por restritiva de direitos, afirmando ausente a reincidência específica.



    Requer, ao final, 



    “ (1) afastar a incidência da culpabilidade como vetor desfavorável, por não extrapolar o tipo penal; 



    (2) restabelecer a fração de 1/6 da pena base no sobepesamento de circunstância judicial negativa (art. 59 do CP); 



    (3) em conjunto, substituir a pena privativa de liberdade por ausência de reincidência especifica Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5.o, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.o)“



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. TESE JURÍDICA SUSCITADA NO PRESENTE WRIT QUE NÃO DEVE SER CONHECIDA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO DE PEDIDOS EM FEITOS DIVERSOS: VIOLAÇÃO DO DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL E TUMULTO PROCESSUAL. DESCABIMENTO DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Sodalício. 



    2. A Defesa já havia interposto Recurso Especial na causa principal, no qual não veiculou nenhuma das teses suscitadas no presente habeas corpus. Inadmitido na origem o apelo nobre, houve a interposição de agravo em recurso especial e, já nesta Corte Superior, de agravo regimental, embargos de declaração, recurso extraordinário, novo agravo regimental, seguido de embargos de declaração, vindo a transitar em julgado, porque este último recurso era intempestivo. Assim, também por essa ótica, a tese defensiva não pode ser conhecida, por se tratar de verdadeiro fracionamento de pedido em oportunidades diversas, técnica rechaçada pela jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 



    3. Embora o art. 654 § 2.º, do Código de Processo Penal, preveja a possibilidade da concessão de habeas corpus, de ofício, tal providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 



    4. Agravo regimental desprovido” (doc. 43). 



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Ainda que assim não fosse, a Ministra Laurita Vaz consignou:



    “Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Sodalício. 



    A Defesa já havia interposto Recurso Especial na causa principal, no qual não veiculou nenhuma das teses suscitadas no presente habeas corpus. Inadmitido na origem o apelo nobre, houve a interposição de agravo em recurso especial e, já nesta Corte Superior, de agravo regimental, embargos de declaração, recurso extraordinário, novo agravo regimental, seguido de embargos de declaração, vindo a transitar em julgado, porque este último recurso era intempestivo. Assim, também por essa ótica, a tese defensiva não pode ser conhecida, por se tratar de verdadeiro fracionamento de pedido em oportunidades diversas, técnica rechaçada pela jurisprudência desta Corte Superior de Justiça” (doc. 43).



    Anoto, de início, que as questões veiculadas neste recurso ordinário não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Superada a questão, considerando a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente, é remansosa a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 grifei). 



    Ademais, no tocante à dosimetria da pena, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente